Tribunal: TJDFT
Processo: 0749531-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749531-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id 66429325) da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0714479-21.2024.8.07.0009 - id 215268595) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de realizar descontos superiores a 35% sobre o valor dos rendimentos. Alega, em suma, que o desconto consignado em folha (R$ 3.450,12), somado aos descontos de empréstimos diretamente na conta corrente (R$ 1.500,45), compromete 50% da sua remuneração, ofendendo o princípio da dignidade da pessoa humana. Narra que retirou o recebimento do salário da instituição financeira com a finalidade de garantir uma vida digna para sua família, porém, diante do inadimplemento, a dívida vem crescendo com os juros. Aponta como gasto mensal básico para seu sustento e de sua família o montante de R$ 8.118,00, sem considerar despesas eventuais ou emergenciais. Requer a tutela de urgência para limitar os descontos à 30% (R$ 3.056,62). 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A limitação dos descontos a 35% dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora Os descontos automáticos em conta corrente de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator